Tribunal: TJDFT
Processo: 0737104-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. PROVA ORAL. MATÉRIA CONTROVERSA. OITIVA ÚTIL E NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.
1. Revelando-se a prova oral pleiteada pela autora potencialmente útil e necessária ao esclarecimento da situação fática, com eventual possibilidade de elucidar o ponto controvertido atinente a ocorrência ou não de simulação, de forma a impactar no resultado do provimento jurisdicional, tem-se que seu indeferimento acarreta cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.